Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709961-85.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIS HENRIQUE DA SILVA PRADO, JOSE RENATO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, GABRIEL MOURA FONSECA, EDNEY ALVES OLIVEIRA, JEFERSON ALVES GOMES, FELIPE GONCALVES DE SOUSA, MARCOS ANTONIO DE BRITO COSTA, CARLOS ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO, ALESSANDRO JOSE DA FONSECA, RAYAN DANTAS BORGES, DANILO PIMENTEL GOMES, TIAGO GOMES DE JESUS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo a quo, após provocação da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP (id 14132003), sob a justificativa de corrigir “flagrante erro material na soma da unificação das penas, quanto ao réu JOSÉ RENATO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, na sentença de ID 50567293”, retificou a pena definitivamente imposta ao aludido acusado (id 14132004; PDF, p. 3.640). Embora o Magistrado tenha determinado a publicação do decisum e a intimação das partes, não há, nos autos, comprovação de que a Defesa Técnica do acusado José Renato Nascimento de Oliveira foi cientificada dessa alteração na sentença. Diante desse cenário, intime-se a Defesa Técnica do acusado José Renato Nascimento de Oliveira para se manifestar, no prazo de 8 (oito) dias (CPP, art. 600), caso queira, sobre a retificação da sentença de id 14132004. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, sobretudo porque a Promotoria de Justiça informou que não se justifica a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação (id 16194814). Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 18 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador